Tribunal: TJSP
Processo: 2106402-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação da tutela para determinar o custeio integral e fornecimento medicamento Fremanezumabe 225mg. Autora de 19 anos de idade com diagnostico de Migrânea Crônica (CID G43) e que obteve indicação médica para tratamento acima descrito, diante da ineficácia dos métodos tradicionais. O contrato não excluiu a cobertura da doença da autora, portanto deve

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação da tutela para determinar o custeio integral e fornecimento medicamento Fremanezumabe 225mg. Autora de 19 anos de idade com diagnostico de Migrânea Crônica (CID G43) e que obteve indicação médica para tratamento acima descrito, diante da ineficácia dos métodos tradicionais. O contrato não excluiu a cobertura da doença da autora, portanto deve fornecer o tratamento. Relatório médico que confirma a necessidade do tratamento. Julgamento do C. STJ nos EREsp n.os 1886929/SP e 1889704/SP, acerca de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, que admite exceções. Na hipótese, entende-se que o quadro clínico da autora, em análise sumária, se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS. Aplicação da Súmula 102 desta Corte. Reversibilidade da medida. Decisão mantida. Recurso não provido.